Tribunal: TJMT
Processo: 1024500-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1024500-17.2017.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão de ID no 94101456, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Cível Inominado no 1024500-17.2017.8.11.0041, ocorrido na sessão de julgamento do dia 12 de julho de 2021, como o objetivo de ver suprida contradição existente no acordão.
Na certidão de ID no 98700494, constatou-se a intempestividade dos embargos declaratórios.
Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que os embargos de declaração, efetivamente, foram opostos além do prazo previsto na Lei de Regência dos Juizados Especiais. Isto porque, a data que deveria ser tomada como base para o inicio da fluência do prazo para sua interposição é aquela do dia da Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 12/07/2021, tendo o seu termo final em 19/07/2021.
Com efeito, o artigo 25, da Resolução no 003/96, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, estabelece que o lapso para oposição de embargos declaratórios flui a partir da data da sessão de julgamento.
Logo, tendo sido os embargos declaratórios protocolizados em 20 de julho de 2021, são intempestivos.
Por essas razões, com lastro no que dispõe o “caput” do art. 557 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso interposto, uma vez que, intempestivos.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator